Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA NÃO SURPRESA. NÃO CARACTERIZADA. FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A. AFASTADA. MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES PROVENIENTES DO FUNDO PASEP. SENTENÇA MANTIDA.
1. É certo que o juiz não resolverá o mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, quando verificar a ausência de legitimidade das partes, pressuposto processual de validade subjetivo relativo às partes, ou de interesse processual, pressuposto processual de validade objetivo intrínseco, na linha do entendimento de Fredie Didier Jr., o que não pode ser compreendido como julgamento citra petita.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa e consequente nulidade da sentença, por adoção de fundamento surpresa, se o argumento apresentado na decisão era de conhecimento das partes desde o ajuizamento da ação, tendo se manifestado expressamente sobre o tema.
3. O Banco do Brasil, como mero depositário dos recursos provenientes do fundo PASEP, não possui legitimidade passiva para figurar nas lides em que se discute a atualização monetária dos valores depositados.
4. Em razão da semelhança da máteria, aplica-se às ações propostas em face do Banco do Brasil relativas ao PASEP o mesmo entendimento contido no enunciado de súmula no 77, do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a Caixa Econômica Federal não detém legitimidade para compor o polo passivo das lides ajuizadas por empregados que versem sobre as cotas do PIS depositadas em sua conta individual.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.